Tribunal: TJDFT
Processo: 0708417-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708417-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO BECKER AGRAVADO: LUIZ CARLOS OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABIO BECKER contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação monitória ajuizada em face de LUIZ CARLOS OLIVEIRA SANTOS, deferiu a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes (ID 220838547, autos de origem). O recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo — guia de recolhimento e o comprovante de pagamento — nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). No caso, não foi juntada a guia de preparo nem o comprovante de seu respectivo pagamento. Intimado para recolher o preparo em dobro (ID 69696560), nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção, o agravante permaneceu inerte É o relatório. Decido. O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). No caso, o recorrente não apresentou a guia de preparo nem o comprovante de seu respectivo pagamento. Intimado para realizar o recolhimento em dobro, o agravante permaneceu inerte. O descumprimento da determinação judicial no prazo assinalado acarreta a preclusão temporal do ato e, em consequência, a deserção do recurso. A propósito, registrem-se julgados deste Tribunal: "DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo, após intimação na forma do Art. 1.007, § 2o, do CPC, implica a deserção do recurso. (...) 6. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso da parte autora parcialmente provido. (Acórdão 1930048, 0703659-64.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.)” - grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). PREPARO RECOLHIDO INDEVIDAMENTE. NÃO COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). INOBSERVÂNCIA. DESERÇÃO. CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que no ato de interposição do recurso a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. (...) 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(Acórdão 1925055, 0714476-93.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.)” - grifou-se Caracterizada a deserção do agravo, não é cabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator